Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600493-21.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO DE RECURSOS
P R Ó P R I O S S U P E R I O R E S A O S
DECLARADOS POR OCASIÃO DO
REGISTRO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE USO DE RECURSOS PRÓPRIOS.
SUPERAÇÃO. LEI DAS ELEIÇÕES, ART.
23, § 2º-A. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO
PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA
CAMPANHA. EXCLUSÃO DO LIMITE. LEI
DAS ELEIÇÕES, ART. 23, § 7º. RECURSO
C O N H E C I D O
E
P R O V I D O
PARCIALMENTE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS. MULTA
REDUZIDA.

1. A aplicação de recursos próprios não
declarados quando da declaração de
bens feita no registro de candidatura não
implica na desaprovação das contas.

2. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei
9.504/1997, o candidato só pode usar
recursos próprios - autofinanciamento -
em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para
gastos de campanha no cargo em que
concorrer.
Num. 42682366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/09/2021 16:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090616064422400000041659242
Número do documento: 21090616064422400000041659242

3. O art. 23, § 7º da Lei 9.504/1997 dispõe
que “o limite previsto no § 1º deste
artigo não se aplica a doações
estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de
propriedade do doador ou à prestação
de serviços próprios, desde que o valor
estimado não ultrapasse R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) por doador”.

4. Embora o art. 23, § 7º da LE não faça
referência ao § 2º-A da mesma Lei, é
possível estender sua incidência aos
candidatos que autofinanciam suas
campanhas.

5. A cessão de veículo de propriedade do
candidato para uso na campanha deve
receber o mesmo tratamento das
doações estimáveis em dinheiro feitas
por pessoas físicas. Aplicação do
Princípio da Razoabilidade. Precedente
desta Corte.

6. Ainda que excluído o valor da doação
estimável referente à cessão do veículo,
o excesso no valor de R$ 880,93, que
corresponde a 5,70% dos recursos
arrecadados na campanha, autoriza a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
razoabilidade e da proporcionalidade,
diante de seu baixo percentual, porque o
valor absoluto não se mostra relevante e
o excesso do limite de doação com
recursos próprios estimáveis não indica
uma má-fé do prestador.

7. Possibilidade de redução do valor da
multa ao patamar de 20% do valor
relativo ao excesso de doação.

8. Recurso conhecido e parcialmente
provid

Inteiro teor:
09/09/2021
Número: 0600493-21.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 30/06/2021
Processo referência: 0600495-88.2020.6.16.0147
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600493-
21.2020.6.16.0147 que, com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Valdecir Parnoff dos Santos,
relativo às Eleições Municipais de 2020 e, com fulcro no art. 21, § 4.º, da Resolução n.º 23.607/2019
e com fulcro no art. 27, § 4.º, da Resolução n.º 23.607/2019, condenou o prestante ao pagamento de
multa no valor de R$ 4.310,93 (quatro mil trezentos e dez reais e noventa e três centavos), a ser
recolhido em favor do Tesouro Nacional, na forma do art. 8.º, § 10.º, da Resolução n.º 23.604/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Valdecir
Parnoff dos Santos, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD,
no município de Santa Terezinha de Itaipu/PR, desaprovadas porque verificou-se que o candidato,
por ocasião do registro de sua candidatura, declarou não possuir bens, retificando tal informação,
nos respectivos autos (0600100-11.2020.6.16.0046) apenas em 15.12.2020. Outra irregularidade,
também presente, atine ao uso irregular do veículo I/Jeep Modelo Gcherokee LRD3, adquirido pelo
prestante em 13.10.2020. É certo que o candidato pode utilizar bens próprios em sua campanha,
mas "Os bens próprios do candidato somente podem ser utilizados na campanha eleitoral quando
demonstrado que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da
respectiva candidatura" (art. 25, § 2.º, da Resolução 23.607/2019). Quaisquer aquisições
particulares (com exceção daquelas de produtos típicos de campanha cujos recursos transitaram
pela conta específica) que tenham sido levada a efeito após o registro de candidatura, como é caso
do referido veículo, não podem integrar a campanha, eis que caracteriza arrecadação sem a devida
transparência, prejudicando a indispensável atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Quanto a
utilização de recursos próprios, pelo candidato, cumpre destacar que é limitado por lei (art. 27, § 1º
da Resolução nº 23.607/2019/TSE) e a não observância de tal limitação impõe, inclusive, sanção de
multa e possibilidade de abertura de processo, pelo abuso de poder econômico, previstos no
referido artigo, em seu 4º parágrafo. O candidato em questão doou para si, acrescentando a
estimativa em dinheiro do veículo irregularmente utilizado, valor que ultrapassou em R$ 4.310,93 o
limite estabelecido em lei. Tendo em conta que a campanha dele arrecadou R$ 15.446,00, a
irregularidade representa 27,90% do total arrecadado, o que, mais uma vez, autoriza a
desaprovação das contas, além da multa na forma do art. 27, § 4.º, da Resolução n.º 23.607/2019,
que deve ser recolhidos ao Tesouro Nacional). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 VALDECIR PARNOFF DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
VALDECIR PARNOFF DOS SANTOS (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42682
366
06/09/2021 16:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.596

RECURSO ELEITORAL 0600493-21.2020.6.16.0147 – Santa Terezinha de Itaipu – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALDECIR PARNOFF DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR0036906
RECORRENTE: VALDECIR PARNOFF DOS SANTOS
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR0036906
RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO DE RECURSOS
P R Ó P R I O S S U P E R I O R E S A O S
DECLARADOS POR OCASIÃO DO
REGISTRO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE USO DE RECURSOS PRÓPRIOS.
SUPERAÇÃO. LEI DAS ELEIÇÕES, ART.
23, § 2º-A. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO
PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA
CAMPANHA. EXCLUSÃO DO LIMITE. LEI
DAS ELEIÇÕES, ART. 23, § 7º. RECURSO
C O N H E C I D O
E
P R O V I D O
PARCIALMENTE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS. MULTA
REDUZIDA.

1. A aplicação de recursos próprios não
declarados quando da declaração de
bens feita no registro de candidatura não
implica na desaprovação das contas.

2. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei
9.504/1997, o candidato só pode usar
recursos próprios - autofinanciamento -
em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para
gastos de campanha no cargo em que
concorrer.
Num. 42682366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/09/2021 16:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090616064422400000041659242
Número do documento: 21090616064422400000041659242

3. O art. 23, § 7º da Lei 9.504/1997 dispõe
que “o limite previsto no § 1º deste
artigo não se aplica a doações
estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de
propriedade do doador ou à prestação
de serviços próprios, desde que o valor
estimado não ultrapasse R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) por doador”.

4. Embora o art. 23, § 7º da LE não faça
referência ao § 2º-A da mesma Lei, é
possível estender sua incidência aos
candidatos que autofinanciam suas
campanhas.

5. A cessão de veículo de propriedade do
candidato para uso na campanha deve
receber o mesmo tratamento das
doações estimáveis em dinheiro feitas
por pessoas físicas. Aplicação do
Princípio da Razoabilidade. Precedente
desta Corte.

6. Ainda que excluído o valor da doação
estimável referente à cessão do veículo,
o excesso no valor de R$ 880,93, que
corresponde a 5,70% dos recursos
arrecadados na campanha, autoriza a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
razoabilidade e da proporcionalidade,
diante de seu baixo percentual, porque o
valor absoluto não se mostra relevante e
o excesso do limite de doação com
recursos próprios estimáveis não indica
uma má-fé do prestador.

7. Possibilidade de redução do valor da
multa ao patamar de 20% do valor
relativo ao excesso de doação.

8. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Num. 42682366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/09/2021 16:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090616064422400000041659242
Número do documento: 21090616064422400000041659242

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Valdecir Parnoff dos
Santos, filiado ao PSD, candidato suplente ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 (id.
37494366).

O candidato obteve 470 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 15.446,00, sendo R$ 6.480,00
de recursos estimáveis, incluído nesse valor R$ 3.050,00 de recursos próprios estimáveis em
dinheiro e R$ 8.940,00 de recursos financeiros. Não houve o repasse de recursos do FEFC e
nem do FP (id. 3799266).

No parecer conclusivo (id. 37500016), o Cartório da 147ª Zona Eleitoral – Foz do
Iguaçu manifestou-se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes inconsistências: i)
utilização de bem na campanha que não integrava o patrimônio do candidato em período anterior
ao registro de candidatura; ii) o valor dos recursos próprios utilizados na campanha superou em
R$ 4.310,93 o limite de 10% previsto no art. 27, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas apresentadas e
aplicou multa ao prestador no valor de R$ 4.310,93 (quatro mil, trezentos e dez reais e noventa e
três centavos), sob a alegação de que foi realizada cessão de uso de veículo, adquirido
posteriormente ao pedido de registro da candidatura, bem como porque a estimativa em dinheiro
do veículo irregularmente utilizado ultrapassou em R$ 4.310, 93 o limite estabelecido em lei (id.
37500716).

Em suas razões, o recorrente alega que (id. 37501016): i) embora não tenha sido
anexada pelo candidato a relação de bens no momento do registro da candidatura, o candidato
comprovou sua capacidade patrimonial, juntado aos autos de prestação de contas sua DIRPF; ii)
o veículo MARCA I/JEEP MODELO GCHEROKEELRD3 já estava na posse/propriedade do
candidato antes do registro, tanto que o termo de cessão é datado de 27/09/2021; iii) a doação
estimável em dinheiro referente ao veículo MARCA I/JEEP MODELO GCHEROKEELRD3, no
valor de R$ 3.430,00 (três mil quatrocentos e trinta reais) não deve integrar o limite de 10%; iv) a
extrapolação equivale a 27% do excesso, não sendo motivo para a desaprovação das contas.
Requer a aprovação das contas e/ou com ressalvas, sem aplicação de multa. Sucessivamente,
pleiteia a redução da multa, excluindo da base de cálculo o valor da doação do uso do veículo
próprio na campanha eleitoral.

Em contrarrazões (id. 37501316), o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral, asseverando que “o candidato omitiu do documento de
declaração que dele devia constar, para fins eleitorais, a existência de bens e valores que foram
efetivamente empregados na sua campanha, em descumprimento das exigências contidas na
resolução disciplinadora da matéria.” Ainda, apontou que não foi declarada nenhuma despesa
com combustível para justificar a doação estimável em dinheiro referente à cessão do veículo
próprio.

Num. 42682366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/09/2021 16:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090616064422400000041659242
Número do documento: 21090616064422400000041659242

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 39386066).

É o relatório.

VOTO

II.i - Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido.

II.ii - Recursos próprios do candidato que superam o valor do patrimônio
declarado no registro de candidatura

O art. 25, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019 determina que os bens próprios do
candidato somente podem ser utilizados na campanha eleitoral quando demonstrado que já
integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura.

Além disso, o art. 27, § 1º da mesma Resolução autoriza que os candidatos doem
recursos próprios à campanha dentro do limite de gastos previamente estabelecido para a
eleição, in verbis:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total
de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A)

[...]

§ 5º O limite de doação previsto no caput será apurado anualmente pelo Tribunal
Superior Eleitoral e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se os
seguintes procedimentos:

[...]

Na espécie, o candidato concorreu ao cargo de vereador, cujo limite de gastos para
a campanha restou fixado pelo TSE em R$ 21.690,00 (vinte e um mil seiscentos e noventa reais),
conforme apontado no parecer técnico de id. 37500466.

No relatório de diligências (id. 37499416), foi destacado que o candidato declarou
R$ 3.430,00 (três mil, quatrocentos e trinta reais) referentes à utilização de veículo, registrado
Num. 42682366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/09/2021 16:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090616064422400000041659242
Número do documento: 21090616064422400000041659242

como recurso próprio, que não integrava seu patrimônio por ocasião do registro da candidatura.

Quando intimado a se manifestar sobre essa irregularidade, afirmou que teria
corrigido a mencionada formalidade, anexando declaração de bens encaminhada à Receita
Federal (id. 37499866 e 37499916) no registro de candidatura e juntando aos autos o
comprovante de cessão do veículo MARCA I/JEEP MODELO GCHEROKEE LRD3, no valor de
R$ 3.430,00 (três mil, quatrocentos e trinta reais), com seu respectivo documento de propriedade
(id. 37500216).

Em diligência nos autos de registro de candidatura nº 0600100-11.2020.6.16.0046,
verificou-se que apenas em 15.12.2020, ou seja, após a realização da Eleição 2020, o candidato
retificou sua declaração de bens perante a Justiça Eleitoral. Além disso, apesar de constar no
contrato de cessão do veículo a data de 27/09/2020, a efetiva transferência do veículo ocorreu
em 13/10/2020, em período muito posterior ao registro de candidatura.

Assim, na espécie, a doação estimável referente à cessão do veículo MARCA
I/JEEP MODELO GCHEROKEE LRD3 afronta o art. 25, § 2º, da Res.-TSE nº 23.607/2019,
porquanto se trata, inequivocamente, de bem próprio do candidato que não integrava seu
patrimônio em período anterior ao registro de candidatura.

É de se ressaltar, entretanto, que a jurisprudência desta Corte entende que a
ausência de patrimônio declarado não representa vício insanável, que impossibilite a análise das
contas:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
SIMPLIFICADA. VEREADOR. NÃO CONVERSÃO DO RITO PARA O ORDINÁRIO
(RES.-TSE Nº 23.463/2015, ART. 62). POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ANÁLISE
DO MÉRITO (CPC, ART. 282, § 2º). APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

[...]

5. Recursos financeiros próprios, aplicados em campanha que superam o valor do
patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura. Declaração de
patrimônio zerado não permite concluir que o candidato não auferiu qualquer
rendimento no ano calendário anterior à Eleição 2016. Capacidade econômica para
fazer frente às despesas de campanha está adstrita ao limite de isenção proposto
pela RFB. Valor apontado como recurso próprio não declarado respeitou as
disposições legais, sendo inclusive irrisório diante do limite fixado pelo TSE.

[...]

8. Aprovação com ressalvas.

(REl n 36484, ACÓRDÃO n 53692 de 05/12/2017, rel. JEAN CARLO LEECK, DJe
11/12/2017)

Dessa forma, a aplicação de recursos próprios não declarados quando da
declaração de bens feita no registro de candidatura não implica, per si, a desaprovação das
Num. 42682366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/09/2021 16:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090616064422400000041659242
Número do documento: 21090616064422400000041659242

contas.

II.iii - Extrapolação do limite de gastos com recursos próprios

Além da utilização de bem próprio que não integrava o patrimônio à época do
registro da candidatura, o juízo de origem entendeu que houve a extrapolação do limite de gastos
de recursos próprios utilizados pelo candidato. Afirmou que foram aplicados R$ 6.480,00 (seis
mil, quatrocentos e oitenta reais) a título de recursos próprios, ultrapassando em R$ 4.310,93
(quatro mil, trezentos e dez reais e noventa e três centavos) o limite previsto no art. 27, § 1º da
Res.-TSE 23.607/2019 (R$ 2.169,07 - dois mil cento e sessenta e nove reais e sete centavos) .

O prestador de contas alega que, nos termos do art. 27, § 1º da Res.-TSE nº
23.607/2019, a cessão de veículo no valor de R$ 3.430,00 (três mil, quatrocentos e trinta reais)
não pode integrar o limite da doação de recursos próprios, no que tem razão.

A respeito da doação de pessoas físicas e da utilização de recursos próprios nas
campanhas eleitorais, a Lei das Eleições assim dispõe:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

§ 1° As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10%
(dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à
eleição.

[...]

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer.

§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.

[...]

§ 7º O limite previsto no § 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador
ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais) por doador.

[...]

A matéria foi reproduzida na Res.-TSE nº 23.607/2019 no seu art. 27:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
Num. 42682366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/09/2021 16:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090616064422400000041659242
Número do documento: 21090616064422400000041659242

eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de
doação a interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de
recursos próprios previstos no artigo 23, § 2º-A, da Lei 9.504/2017.

§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem
prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos
do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

[...]

Conforme se verifica nos dispositivos acima, foram fixados os limites de 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos para doações de pessoas físicas e o limite de financiamento
da campanha com recursos próprios - autofinanciamento - de 10% (dez por cento) do limite total
de gastos para o cargo.

A par disso, o art. 23, § 7º da Lei das Eleições, reproduzido no art. 27, 3º da Res.-
TSE nº 23.607/2019, excluiu do limite de doações de pessoas físicas as doações estimáveis em
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), mas silenciou a respeito dos recursos próprios.

Todavia, em observância ao princípio da razoabilidade, a melhor interpretação para
o § 7º do art. 23 da Lei das Eleições é a de que, embora não faça referência ao § 2º-A, é possível
estender sua incidência aos candidatos que autofinanciam suas campanhas.

Nesse sentido já decidiu esta Corte em recente julgado. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE
VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO
PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS LIMITES
CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º DA RESOLUÇÃO 23.607/2019. RECURSO
ELEITORAL CONHECIDO E DADO PROVIMENTO PARA EXCLUIR A MULTA
APLICADA.

1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação
Num. 42682366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/09/2021 16:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090616064422400000041659242
Número do documento: 21090616064422400000041659242

de pessoas físicas, a doação estimável em dinheiro até R$40.000,00 (quarenta
mil reais).

2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha
deve receber o mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas
por pessoas físicas. Aplicação do Princípio da Razoabilidade.

3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de
R$40.000,00 deve ser considerado em conformidade com a legislação pertinente.

4. Recurso Eleitoral conhecido e dado provimento para excluir a multa aplicada na
sentença julgando as contas aprovadas.

(REl 0600483-66.2020.6.16.0085, rel. ROGERIO DE ASSIS, j. em 27/04/2021)

Na espécie, no parecer conclusivo constou o seguinte:

Verifica-se que o valor estimado para a cessão do veículo de propriedade do
candidato de R$ 3.430,00 (três mil, quatrocentos e trinta reais) está dentro do limite de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), previsto no § 7º do art. 23 da Lei das Eleições c/c o art. 27, 3º da
Res.-TSE nº 23.607/2019.

O valor total a título de recursos próprios corresponde a R$ 6.480,00 (seis mil,
quatrocentos e oitenta reais). Descontando-se o valor estimado para a cessão do veículo de R$
3.430,00 (três mil, quatrocentos e trinta reais), tem-se como valor final de recursos próprios R$
3.050,00 (três mil e cinquenta reais).

Todavia, ainda que descontado o valor referente à cessão do veículo, o valor final
de recursos próprios de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais) não se encontra dentro dos 10%
do limite de utilização de recursos próprios fixado para a candidatura, excedendo-o em R$ 880,93
(oitocentos e oitenta reais e noventa e três centavos).

O excesso corresponde a 5,70% do total de recursos arrecadados na campanha,
que atingiu R$ 15.446,00 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e seis reais), montante que pode
ser superado à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, seja em razão do pequeno
percentual ou também porque o valor absoluto não se mostra excessivo, autorizando a
aprovação das contas com ressalvas.

A despeito da possibilidade de anotação de mera ressalva na prestação de contas,
a aplicação da multa é medida de rigor, em razão do art. 23, § 3º da Lei nº 9.504/1997 c/c o art.
27, § 4º da Res.-TSE nº 23.607/2019.

Entretanto, no caso concreto, é possível a redução do valor da multa fixada na
Num. 42682366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/09/2021 16:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090616064422400000041659242
Número do documento: 21090616064422400000041659242

sentença, já que o juízo de origem aplicou o critério de 100% do excesso, sem justificar os
motivos pelos quais seria necessária a aplicação da multa em seu grau máximo.

Esta Corte Eleitoral já decidiu que a multa do art. 27, § 4º da Res.-TSE nº
23.607/2019 deve ser graduada conforme as circunstâncias fáticas do caso concreto e com a
devida motivação, conforme se infere do precedente abaixo citado:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE
PREFEITO E VICE-PREFEITO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE INDIVIDUAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA COM RECURSOS DO PRÓPRIO
CANDIDATO. ART. 23, § 2º-A, LEI Nº 9.504/97 E ART. 27, §1º, RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL. REJEIÇÃO DAS
CONTAS. MULTA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E DADO PARCIAL
PROVIMENTO.

A legislação é expressa ao determinar que o candidato poderá usar recursos
próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos
para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

A extrapolação de gastos de campanha quando atinge uma grande porcentagem
dos valores gastos, consubstancia-se em irregularidade grave, a impor a decisão
de rejeição das contas. Precedentes TSE.

À luz das disposições legais, a imposição de multa no próprio feito de prestação de
contas, cuja natureza é administrativa, é possível, uma vez que a sanção em tela
também possui caráter administrativo e está expressamente prevista em lei.

A legislação prevê a gradação da multa em até 100% do valor relativo ao excesso
de doação, para exacerbar e atingir esse máximo é necessária a devida motivação
na decisão.

(REI 0600605-55.2020.6.16.0093, Rel. Rogério de Assis, j. em 25/05/2021)

A extrapolação de R$ 880,93 (oitocentos e oitenta reais e noventa e três centavos),
que corresponde a 5,70% do total de recursos arrecadados na campanha, no valor de R$
15.446,00 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e seis reais), não deslegitima a prestação de
contas, nem tampouco indica um eventual abuso de poder econômico do candidato, o que
autoriza a redução da multa ao patamar de 20% do valor excedido, ou seja, a multa de R$ 176,17
(cento e setenta e seis reais e dezessete centavos).

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso, para
reformar a sentença, aprovar as contas de Valdecir Parnoff com ressalvas, reduzir a multa
imposta na sentença ao valor de R$ 176,17 (cento e setenta e seis reais e dezessete centavos).
Num. 42682366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/09/2021 16:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090616064422400000041659242
Número do documento: 21090616064422400000041659242

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600493-21.2020.6.16.0147 - Santa Terezinha de Itaipu -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
VALDECIR PARNOFF DOS SANTOS VEREADOR - RECORRENTE: VALDECIR PARNOFF
DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE: WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR0036906
- RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.09.2021.

Num. 42682366 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/09/2021 16:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090616064422400000041659242
Número do documento: 21090616064422400000041659242